Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO COLETIVO. COISA JULGADA EM AÇÃO INDIVIDUAL PRÉVIA. AUTOEXCLUSÃO DA JURISDIÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE PATRONOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença individual, fundado em título coletivo, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual idêntica ajuizada anteriormente pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o autor de ação individual, que não requereu a suspensão do feito nos termos do art. 104 do CDC, pode se beneficiar da coisa julgada coletiva posterior, especialmente quando demonstrada a ciência inequívoca da demanda coletiva pela identidade de advogados entre a ação individual e o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do CDC afasta a litispendência, mas condiciona o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva ao requerimento de suspensão da ação individual no prazo de trinta dias da ciência da macrolide.
4. O prosseguimento da demanda individual até o trânsito em julgado configura opção deliberada do autor e implica autoexclusão dos benefícios da tutela coletiva.
5. A identidade de patronos entre a ação individual e o cumprimento de sentença coletivo afasta a tese de desconhecimento da ação coletiva, suprindo a necessidade de intimação formal para fins de ciência inequívoca.
6. A pretensão de executar título coletivo após o desfecho de ação individual com o mesmo objeto viola a eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. O prosseguimento de ação individual, sem pedido de suspensão após a ciência da ação coletiva, importa em renúncia tácita aos efeitos do título judicial coletivo.
Tese 2. A identidade de advogados em ambas as demandas caracteriza ciência inequívoca da existência da ação coletiva, afastando a necessidade de notificação formal.
Tese 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada formada em processo individual impede a posterior execução de título coletivo fundado na mesma pretensão fática e normativa.